Tribunal: TJMT
Processo: 1010161-91.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010161-91.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KERLY ALESSANDRA RODRIGUES - CPF: 060.733.061-99 (RECORRENTE), CATARINI VEZETIV CUPOLILLO - CPF: 041.775.431-01 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), KEMILLYN GABRIELLI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 069.509.691-55 (RECORRENTE), VANUBIA DA SILVEIRA PACHECO - CPF: 062.867.571-20 (RECORRENTE), YASMIM XAVIER DANTAS - CPF: 035.296.441-37 (RECORRENTE), STATUS ORGANIZACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME - CNPJ: 03.069.031/0001-97 (RECORRIDO), PAULO VITOR GUERRA GONCALVES - CPF: 350.109.378-08 (ADVOGADO), JULIO CEZAR SECHIN DO AMARAL SANTOS - CPF: 422.456.868-37 (ADVOGADO), RAYAN SANCHES DIAS ALBANO - CPF: 436.862.128-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010161-91.2022.8.11.0004

Polo Ativo

KERLY ALESSANDRA RODRIGUES e outros (3)

Polo Passivo

STATUS ORGANIZACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
NÃO COMPARECIMENTO DE UMA DAS AUTORAS À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
CONTRATO DE FORMATURA/PRESTAÇÃO DE CONCESSÃO EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E IMAGENS. PANDEMIA COVID-19. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência que declarou a extinção do contrato e declarou nula a cláusula que previa a obrigação de adquirir 80% dos registros fotográficos (i), declarou a ilegalidade da multa contratual imposta, reduzindo-a para 10 % (ii). Ainda, extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à parte autora
KERLY ALESSANDRA RODRIGUES,
em razão da contumácia (iii).

2.

Intuito recursal é o afastamento da contumácia e a rescisão do contrato sem qualquer imposição de multa.

3.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

4.

A juntada de captura de tela apócrifa é genérica e insuficiente a comprovar, de forma concreta, a justificativa.

5.

É certo que a pandemia COVID-19 afetou diretamente as empresas do ramo da parte recorrida.

6.

Se tratando de rescisão unilateral e em cotejo com o contexto exposto, deve ser mantido o valor reduzido da cláusula penal.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024